Tribunal: TJDFT
Processo: 0724056-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724056-55.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TAKASHI NOBAYASHI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Ao agravante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). I. Brasília, 04.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator